Tribunal: STF
Processo: ARE 1130498
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA (CF, ART. 109, IV) – ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA QUE, COM BASE, NOS FATOS E NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, RECONHECE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.